Tribunal: TCU
Processo: 020.029/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Embargos de Declaração opostos por Eliseu Crisóstomo Pereira Neto e pelo Instituto Brasileiro de Profissionalização, Educação, Ecologia e Cultura  IBRAPEC contra o Acórdão 3331/2024  TCU  2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos por Eliseu Crisóstomo Pereira Neto e pelo Instituto Brasileiro de Profissionalização, Educação, Ecologia e Cultura (Ibrapec) contra o Acórdão 3331/2024-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei no 8.443/1992, conhecer dos presentes Embargos de Declaração para, no mérito, negar-lhes provimento, mantendo-se inalterados os termos do Acórdão 3331/2024-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e demais interessados.